Tribunal: TJDFT
Processo: 0702129-13.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. RECONHECIMENTO DO DOLO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes de perseguição (CP, art. 147-A, §1o, II) e de descumprimento de medidas protetivas (Lei 11.340/2006, art. 24-A).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de perseguição e descumprimento de medidas protetivas;
(ii) estabelecer se a dosimetria das penas foi corretamente fundamentada, notadamente quanto à valoração negativa dos motivos e das consequências;
(iii) determinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por testemunhas, assume especial relevância probatória em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, não se exigindo prova técnica para confirmar ligações telefônicas ou atos de perseguição.
4. Os depoimentos da vítima, de sua filha e de sua irmã são convergentes, relatando ligações insistentes, inclusive de madrugada, e rondas do réu em frente à residência, confirmando a reiteração das condutas e a perturbação da esfera de liberdade da ofendida.
5. A tese de atipicidade não procede, pois o crime de perseguição exige reiteração e perturbação da privacidade, requisitos presentes no caso concreto, e o crime de descumprimento de medidas protetivas é de natureza formal, configurando-se com a simples prática da conduta proibida.
6. O dolo do réu se comprova pelo comportamento consciente e reiterado de contato e aproximação, apesar de ciente das medidas protetivas regularmente intimadas.
7. Na dosimetria, correta a valoração negativa dos motivos (ciúme e sentimento de posse), mas indevida a valoração negativa das consequências, por ausência de prova de abalo psicológico que extrapole a normalidade da espécie.
8. Deve ser afastada a agravante do art. 61, II, f, do CP no crime de descumprimento de medida protetiva, por configurar dupla apenação pelo mesmo fato (bis in idem), conforme recente entendimento do STJ (REsp 2.182.733/DF).
9. O valor de R$ 1.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional, razoável e atende ao caráter reparatório e pedagógico da indenização em casos de violência doméstica.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLV; CP, arts. 33, §2o, b; 44, I; 61, II, f; 69; 77, I; 147-A, §1o, II; Lei 11.340/2006, arts. 5o, 7o e 24-A; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.182.733/DF, 6a Turma, j. 08.04.2025; STJ, REsp no 1.643.051, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; TJDFT, Acórdão no 1949186, 0708704-97.2021.8.07.0019, 1a Turma Criminal, j. 28.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1786322, 0702493-05.2022.8.07.0021, 2a Turma Criminal, j. 16.11.2023; TJDFT, Acórdão no 2014499, 0704113-41.2024.8.07.0002, 1a Turma Criminal, j. 26.06.2025; TJDFT, Acórdão no 1989244, 0702563-83.2021.8.07.0012, 1a Turma Criminal, j. 14.04.2025; TJDFT, Acórdão no 1884461, 0714827-16.2022.8.07.0007, 1a Turma Criminal, j. 27.06.2024; TJDFT, Acórdão no 1249063, 0001306-35.2019.8.07.0012, 3a Turma Criminal, j. 14.05.2020; TJDFT, Acórdão no 1627892, 0700170-28.2020.8.07.0011, 1a Turma Criminal, j. 13.10.2022;. Acórdão 1897884, 07021891720238070006, 1a Turma Criminal, j. 25/7/2024.